Tribunal: TJDFT
Processo: 0734992-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MARCO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RETROATIVIDADE. NECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 13, § 2o, da Lei n. 5.478/68, os alimentos provisórios retroagem à data da citação, não sobejando possível a fixação do marco inicial a partir da fixação.
2. Negou-se provimento ao recurso.